Tribunal: TJMT
Processo: 0059064-78.2013.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0059064-78.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[TRANSDATA ENGENHARIA E MOVIMENTACAO LTDA - CNPJ: 43.053.081/0001-09 (EMBARGANTE), JOSE LUIS FINOCCHIO JUNIOR - CPF: 269.479.538-20 (ADVOGADO), OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), VERIDIANA MOREIRA POLICE - CPF: 142.562.488-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS - CPF: 778.309.971-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito processual civil e tributário. Embargos de declaração. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Rediscussão do mérito. Impossibilidade. Rejeição.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve autuação fiscal relativa a transporte irregular de mercadorias, com aplicação de multa calculada sobre o valor da operação, em que a parte embargante alega omissão quanto a dispositivos constitucionais e legais, bem como pretende o prequestionamento da matéria.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material nos termos do art. 1.022 do CPC; (
ii
) estabelecer se os embargos de declaração podem ser
utilizados para rediscutir o mérito ou para fins exclusivos de prequestionamento.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrenta expressamente todas as teses relevantes, incluindo base de cálculo da multa, capacidade contributiva, caráter confiscatório, apreensão de mercadorias e princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, afastando a alegação de omissão.

4. A decisão esclarece que a multa possui natureza autônoma, punitiva e pedagógica, não se confundindo com o tributo, e vincula-se ao valor da operação de circulação de mercadorias.

5. O princípio da capacidade contributiva não se aplica às sanções administrativas, por não integrarem obrigação tributária principal.

6. A multa aplicada não apresenta caráter confiscatório, pois se mantém em patamar proporcional em relação ao tributo devido, conforme parâmetros jurisprudenciais do STF.

7. A retenção de mercadorias para fins de fiscalização distingue-se da apreensão coercitiva vedada pela Súmula 323 do STF, sendo legítima quando destinada à regularização de infração.

8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reapreciação probatória, salvo hipóteses excepcionais, inexistentes no caso.

9
. O prequestionamento não exige menção expressa a dispositivos legais, bastando que a matéria tenha sido debatida e decidida, sendo incabível a oposição de
aclaratórios
sem vício para esse fim.

IV. DISPOSITIVO

10
.
Embargos rejeitados
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 1.025, 1.026, §2º, e 489, §1º, IV; CF/1988,
arts
. 5º, II e XV, 37, 84, 145, §1º, e 150, IV; LC 87/96, art. 13, III; Lei 7.098/98, art. 45, III, “l”.

Jurisprudência relevante citada:
DJe
22.2.2022;
TJMT, N.U 1045211-04.2021.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, DJE 20.3.2023;
EDcl no AgRg no AREsp 2856210 / SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe9.2.2026
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
opostos contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por
unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos da Ação Anulatória com pedido de tutela antecipada para suspensão da exigibilidade do crédito tributário nº 0059064-78.2013.8.11.0041, ajuizada pelo particular contra o Estado de Mato Grosso, objetivando a anulação das multas aplicadas em razão da ausência de “baixa” das Guias de Trânsito de Mercadorias –
GTMs
nº 3187843/2012-05 e 3181366/2012-62, ou, subsidiariamente, a sua redução para patamar não confiscatório e compatível com o valor real da operação de transporte.

O acórdão embargado negou provimento ao recurso de apelação, ao fundamento de que a multa prevista no art. 45, III, “l”, da Lei Estadual nº 7.098/98 incide sobre o valor da operação, compreendido, no caso, como o valor das mercadorias transportadas, e não sobre o preço do frete; consignou, ainda, que a base de cálculo da multa punitiva não se confunde com a base de cálculo do tributo, afastou a alegação de violação ao princípio da capacidade contributiva e ao princípio do não confisco, reconheceu a legitimidade da retenção administrativa para regularização
fiscal e concluiu que, julgada improcedente a ação anulatória, o depósito judicial deveria ser convertido em favor da Fazenda Pública, com majoração dos honorários advocatícios em 2%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC
.

Nos presentes embargos de declaração, a embargante alega a existência de omissões no acórdão, opostos com fins de prequestionamento, ao argumento de que o julgado deixou de enfrentar, sob a ótica constitucional e infraconstitucional, a tese de ilegalidade da manutenção de apreensões ou retenções de cargas e veículos como meio coercitivo para pagamento de penalidades fiscais, bem como a alegação de que a multa aplicada sobre o valor das mercadorias transportadas violaria os princípios da legalidade, da proporcionalidade, da razoabilidade, da capacidade contributiva e da vedação ao confisco.

Sustenta, para tanto, a necessidade de manifestação expressa acerca dos
arts
. 5º, caput, II, XV e LXIX, 37, 60, § 4º, IV, 84, 145, § 1º, 150, IV, 170, caput e parágrafo único, da Constituição Federal, do art. 112 do Código Tributário Nacional, do art. 13, III, da Lei Complementar nº 87/1996, da Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal e do Tema 487 do STF. Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas e viabilizar o prequestionamento da matéria.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso
requer a
rejeição dos embargos declaratórios, ao argumento de que o acórdão enfrentou de forma suficiente e fundamentada todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado, e que a insurgência da embargante revela mero
inconformismo com o resultado do julgamento, buscando a rediscussão do mérito por via processual inadequada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro
materia
l
, conforme o art
.
1.022, do Código de Processo Civil
:

"
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro
mate
ria
l.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º."

Não se prestam, porém, à rediscussão do mérito ou à reapreciação do conjunto probatório, salvo hipóteses excepcionalíssimas de efeitos infringentes, quando o vício apontado, se sanado, impuser modificação do resultado.

Da alegada omissão - inexistência

A embargante sustenta que o acórdão foi omisso quanto a diversos dispositivos constitucionais e legais. Contudo, o exame detido do julgado embargado demonstra que todas as questões jurídicas subjacentes aos dispositivos invocados foram expressamente enfrentadas.

Com efeito, o acórdão analisou minuciosamente cada um dos pontos centrais da controvérsia, a saber:

a) Quanto à base de cálculo da multa e ao art. 13, III, da LC 87/96: o acórdão consignou expressamente, no tópico
:

"
Da interpretação da expressão 'valor da operação'
", que "
a multa prevista no art. 45, III, 'l', da Lei n. 7.098/98 vincula a base de cálculo da multa ao 'valor da operação', que no contexto do transporte de mercadorias deve ser compreendido como o valor da operação de circulação das mercadorias transportadas, e não exclusivamente o valor do frete
". Afirmou-se, ainda, que "
a base de cálculo da penalidade não se confunde com a do tributo incidente sobre o transporte, possuindo natureza autônoma, pedagógica e sancionatória
".

A tese da embargante foi, portanto, conhecida e expressamente rejeitada.

b) Quanto ao princípio da capacidade contributiva (art. 145, par. 1º, CF): o acórdão tratou especificamente da matéria no tópico
:

"
Da violação ao princípio da capacidade contributiva
", consignando que "
o princípio da
capacidade contributiva
aplica-se
à tributação (obrigação principal), não às sanções por descumprimento de obrigações acessórias. As multas administrativas possuem natureza punitiva e pedagógica, visando desestimular condutas contrárias ao ordenamento jurídico, e não se vinculam diretamente à capacidade econômica do infrator
".

c) Quanto ao caráter confiscatório (art. 150, IV, CF e Tema 487/STF): o acórdão dedicou tópico específico a essa questão ("
Do alegado caráter confiscatório da multa aplicada
"), no qual consignou que "
o limite jurisprudencial de 100% não se refere ao valor da operação, mas sim ao montante do tributo exigido
". Demonstrou-se, com cálculos precisos, que a multa de 5% sobre o valor da operação (R$ 180.766,80) representa apenas 41,65% do tributo incidente sobre a mesma base econômica (ICMS de 12%, equivalente a R$ 433.840,32), situando-se "
em patamar substancialmente inferior, revelando-se proporcional, razoável e compatível com a finalidade punitivo-pedagógica da norma
".

d) Quanto à apreensão de mercadorias e à Súmula 323 do STF (
arts
. 5º, XV, e 170, parágrafo único, CF): o acórdão analisou expressamente a questão no tópico
:

"
Da apreensão de mercadorias
", distinguindo com precisão
"a apreensão como meio de coerção para pagamento de tributo, vedada, da retenção administrativa para fins de fiscalização e regularização documental, hipótese legítima e que não atrai a incidência da Súmula 323 do STF
".

Consignou-se que
:

"
não há prova nos autos de que eventual retenção de mercadorias tenha ocorrido como meio coercitivo para cobrança de tributo, mas sim como medida administrativa
destinada a cessar infração material instantânea de efeitos permanentes, decorrente do transporte irregular
".

e) Quanto aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade (
arts
. 5º, II, 37 e 84, CF): o acórdão considerou implicitamente tais princípios ao reconhecer a legalidade da autuação fiscal e a proporcionalidade da penalidade aplicada, não havendo obrigatoriedade de menção expressa a cada dispositivo quando a matéria é adequadamente enfrentada.

Verifica-se, portanto, que nenhuma das questões jurídicas suscitadas pela embargante deixou de ser apreciada. O acórdão embargado enfrentou todas as teses recursais de forma fundamentada e coerente, adotando motivação suficiente para embasar a conclusão alcançada.

O fato de o Tribunal não ter acolhido a tese defendida pela embargante não configura omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas simples discordância quanto ao mérito do julgado, o que não autoriza o manejo dos embargos declaratórios.

Nesse sentido, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REEXAME DAS QUESTÕES DECIDIDAS. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A inexistência de omissão e contradição no acórdão embargado conduz à rejeição dos embargos de declaração.
2. Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado à reanálise da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário. Precedentes. 3. Embargos de declaração rejeitados, com esclarecimentos." (STJ -
EDcl
no REsp: 1804965 SP 2019/0080335-5, Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe
28.9.2020)

No mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte é assente:

"A interposição de embargos de declaração com o intuito de reabrir discussão de mérito configura mero inconformismo, hipótese que não se enquadra no art. 1.022 do CPC e pode ensejar multa por caráter protelatório, conforme art. 1.026, §2º, do mesmo diploma.
”
(TJMT, N.U 1045211-04.2021.8.11.0041,
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
Rel.
Jones Gattass Dias
, DJE
20.3
.2023)

Do prequestionamento - desnecessidade de menção expressa

A embargante igualmente sustenta a finalidade
prequestionadora
dos
aclaratórios
, invocando as Súmulas 282 e 356 do STF e a Súmula 98 do STJ.

Ocorre que o prequestionamento não pode ser obtido pela via dos embargos de declaração quando inexiste vício no julgado. Como a jurisprudência do STJ é assente, os
aclaratórios
com finalidade exclusivamente
prequestionadora
não devem ser acolhidos quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, porquanto sua função não é criar
fundamentos que o acórdão deliberadamente não adotou, mas apenas compelir o órgão julgador a suprir lacunas que efetivamente existam.

No caso, o acórdão embargado analisou as questões relacionadas à base de cálculo da multa, ao princípio da capacidade contributiva, ao alegado caráter confiscatório, à apreensão de mercadorias e aos princípios da legalidade e proporcionalidade, temas que se relacionam diretamente com os dispositivos constitucionais e legais invocados pela embargante.

Destaco, ainda, que o art. 1.025 do CPC estabelece que
:

"
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
".

Por fim, o art. 489, par. 1º, IV, do CPC não exige resposta nominal a cada argumento ou dispositivo legal, mas apenas que a decisão enfrente as questões essenciais, apresente motivação coerente e suficiente e demonstre a razão do convencimento. O acórdão embargado atendeu plenamente a tais requisitos.

As razões apresentadas revelam, em verdade, mero inconformismo com o desfecho do julgamento, especialmente no tocante à interpretação da legislação tributária estadual e à valoração jurídica das condutas fiscais. Como reiteradamente afirmado pelo ST
J,

"
A pretensão de rediscutir o
mérito
da decisão não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração
." (EDcl no AgRg no AREsp 2856210 / SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe9.2.2026)

Não se verifica, portanto, a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, tampouco hipótese que autorize a rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração.

Ante o exposto,
conheço d
os embargos de declaração
e os
REJEITO
, por ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026